Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A oposição dessa espécie de recurso sob a alegação da ocorrência de omissão e contradição, mas, em verdade, com a finalidade de julgar novamente a controvérsia determina sua rejeição.
3. Rejeitou-se os embargos de declaração.